Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO PRODUTO. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil - CPC, sendo dever do autor, ao ajuizá-la, apontar a importância devida, com a respectiva memória de cálculo, o valor atualizado da coisa reclamada ou o conteúdo patrimonial e proveito econômico perseguido (art. 700, § 2o, incisos I a III, do CPC).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente emnotas fiscaisserve para o ajuizamento da açãomonitória,não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1.626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].
3. No caso em tela, não existe inviabilidade do prosseguimento de ação monitória (art. 700 do CPC), no que se refere aos aspectos concernentes à sua admissibilidade, diante do seu aparelhamento com juntada dos documentos que amparam a pretensão manifestada (notas fiscais e respectivos canhotos com identificações do recebedor), servindo ao âmbito da discussão meritória da demanda a análise da existência da dívida insculpida na prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Em nenhum momento a apelante trouxe a comprovação de que o referido fornecimento de materiais não ocorreu ou de que tivesse havido o adimplemento de valores durante o aludido período, não se desincumbindo do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.